Tribunal: TJMT
Processo: 1000651-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1000651-37.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[SILENO REZENDE TAVARES - CPF: 344.587.601-06 (ADVOGADO), KELCIA PATRICIA BATEMARQUE - CPF: 849.639.991-53 (REPRESENTANTE), EXCELENTÍSSIMO Sr. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DENEGOU A ORDEM – ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO –

ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do agravo de instrumento, sem trazer qualquer argumento novo para o debate. Com efeito, conforme já examinado na decisão agravada, não se observou a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.

O Secretário de Estado de Educação não é parte legítima para figurar no polo passivo do
mandamus
em que tem como escopo o ato de nomeação e posse em concurso público, porquanto tal atribuição é privativa do Governador do Estado, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
KELCIA PATRICIA BATEMARQUE
contra decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança, que denegou a ordem do
writ
.

Aduz que há nos autos prova inequívoca e pré-constituída que demostre o ato ilegal ou abusivo da autoridade indigitada como coatora.

Argumenta que fora classificada na 6a (sexta) colocação no concurso público realizado pelo Governo de Mato Grosso e pela Secretaria de Estado de Educação (Edital no 01/2017), para o cargo de
Professor da Educação Básica – História - Município de Poxoréo/MT
, para o qual foram ofertadas três vagas.

Argumenta que se afigura ilegal, o ato omissivo da Administração que não assegura a nomeação de candidato classificado em cadastro de reserva, utilizando-se da contratação temporária de servidores para exercício do cargo previsto em concurso público.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reconsiderada o
decisum
agravado, determinando às autoridades indigitadas como coatoras que procedam a imediata nomeação da Agravante no cargo de Professor da Educação Básica – História - Município de Poxoréo/MT.

O Agravado apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso (ID

34209487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que a Agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato acoimado como ilegal perpetrado pelo
Secretário de Educação do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na não nomeação no concurso público em que foi aprovada.

É cediço que, no mandado de segurança, a autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, nos termos do artigo 6o, §3o, da Lei 12.016/2009.

O
decisum
objurgado denegou a ordem, por não se observar

a prática de ato ilegal ou abusivo pelo Secretário de Estado de Educação.

Isso porque o ato de nomeação e posse de candidatos em concurso público é privativo do
Governador do Estado
, na forma do art. 66, inciso XI, da Constituição Estadual.

A propósito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES – OMISSÃO – VERIFICAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMESSA NECESSÁRIA –
CONCURSO
PÚBLICO – NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO – ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DO
GOVERNADOR
DO ESTADO DE MATO GROSSO -
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE POSSE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.
A Presidente da Comissão de
CONCURSO
Público não é parte legítima para figurar no polo
PASSIVO
de mandado de segurança em que se almeja o
ato de nomeação e posse em
CONCURSO
público
, porquanto tal
atribuição é privativa do
GOVERNADOR
do Estado
, nos termos do artigo 66, XI, da Constituição Estadual. (N.U 0149801-17.2017.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/03/2018, Publicado no DJE 20/03/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO
PÚBLICO –DECADÊNCIA AFASTADA - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE

PASSIVA
DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO RECONHECIDA EX OFFICIO – MÉRITO – CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS (CADASTRO DE RESERVA) – CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO TARDIA EFETIVADA SOMENTE NA IMPRENSA OFICIAL – OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do
GOVERNADOR
do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade.

(...). (N.U 0138755-02.2015.8.11.0000, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/03/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente objetiva a reforma da decisão agravada, limitando-se a reproduzir as razões do mandado de segurança, sem trazer qualquer argumento novo para a contenda.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”
(TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão liminar proferida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2020